Tribunal: TJDFT
Processo: 0713224-62.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0713224-62.2018.8.07.0001 Classe judicial: AgR – Agravo Interno na Apelação Cível Agravantes: Marco Antonio Modesto Filho Evelyse Simone Pizzi G.V.E.P. M.A.M.N. M.A.P.M. Agravos: Decolar.com Ltda Tam Linhas Aéreas S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo interno interposto por Marco Antonio Modesto Filho, Evelyse Simone Pizzi, G.V.E.P., M.A.M.N. e M.A.P.M. contra o acórdão (Id. 13821023) proferido pela Egrégia Terceira Turma Cível, que negou provimento aos embargos de declaração manejados pelos ora recorrentes. Em suas razões recursais (Id. 14915158), asseveram não ter sido suprida a omissão do acórdão que apreciou o recurso de apelação interposto pela sociedade empresária Decolar.com Ltda. Destacam não terem sido devidamente apreciados os elementos probatórios que demonstram a participação da agravante Evelyse Simone Pizzi nos fatos ocorridos. Requerem, assim, a reforma do acórdão embargado para que sejam supridas as omissões apontadas. É a breve exposição. Decido. No caso dos autos, observa-se que Marco Antonio Modesto Filho, Evelyse Simone Pizzi, G.V.E.P., M.A.M.N. e M.A.P.M. interpuseram agravo interno contra o acórdão (Id. 13821023), que negou provimento aos embargos de declaração manejados pelos ora recorrentes. Nos termos do art. 1021 do CPC, contra a decisão proferida pelo relator é possível interpor agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras regimentais pertinentes. O art. 28, inc. III, do Regimento deste Egrégio Tribunal de Justiça dispõe que compete aos Conselhos Especial e da Magistratura, às Câmaras e às Turmas, nos processos de respectiva competência, julgar o agravo interno contra decisão do relator. Verifica-se, portanto, que o manejo do agravo interno só se mostra pertinente para impugnar as decisões unipessoais proferidas em segunda instância. Diante da análise dos autos, no entanto, constata-se a ausência de pressuposto processual intrínseco, uma vez que o agravo interno interposto pelo recorrente não pretende impugnar decisão unipessoal proferida pelo relator, mas se insurge contra acórdão, que é decisão substancialmente colegiada. A propósito, examine-se o seguinte precedente da lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. APLICAÇÃO DE MULTA. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS. 1. O agravo interno interposto contra decisão de órgão colegiado é manifestamente inadmissível, nos termos do art. 1.021 do CPC/2015 c/c o art. 258 do RISTJ, por não ser cabível contra decisão colegiada. 2. Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por consistir em erro inescusável. Precedentes do STJ. 3. A interposição de recurso manifestamente incabível não interrompe a fluência do prazo recursal. 4. Agravo interno no agravo interno no agravo em recurso especial não conhecido, com certificação do trânsito em julgado, determinação de baixa imediata dos autos e aplicação de multa.” (AgInt no AgInt no AREsp 1286432/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/03/2019, DJe 27/03/2019.) (Ressalvam-se os grifos.) No mesmo sentido, examine-se também a ementa abaixo transcrita da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO. NÃO CABIMENTO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA OUTROS RECURSOS. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Segundo o art. 1.021 do CPC, contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. Por sua vez, o art. 28, III, do Regimento Interno deste e. Tribunal dispõe que compete aos Conselhos Especial e da Magistratura, às Câmaras e às Turmas, nos processos de respectiva competência, julgar o agravo interno contra decisão do relator. 2. Desse modo, afigura-se inadmissível o agravo interno aviado contra acórdão proferido pelo colegiado desta e. 2a Turma Cível, porquanto ausente o pressuposto recursal intrínseco de admissibilidade relativo ao cabimento. 3. Ademais, nos termos da jurisprudência do c. STJ, a interposição de recurso manifestamente inadmissível não tem o condão de interromper o prazo recursal, razão pela qual a certificação do trânsito em julgado é medida impositiva. 4. O reconhecimento de manifesta inadmissibilidade do agravo interno pela unanimidade do colegiado autoriza a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. 5. Recurso não conhecido. Condenação do agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC.” (Acórdão n° 1173859, 07186895520188070000, Relator: SANDRA REVES 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/05/2019, Publicado no DJE: 10/06/2019. Sem página cadastrada.) (Ressalvam-se os grifos.) Diante desse cenário, não é possível conhecer o agravo interno interposto pelos agravantes em virtude da manifesta inadmissibilidade dessa via recursal, pois o recurso em evidência, como já afirmado, pretende impugnar acórdão proferido pela Egrégia Terceira Turma Cível. Quanto ao mais, a interposição de recurso manifestamente inadmissível, por não interromper a fluência do prazo recursal, acarreta o trânsito em julgado do acórdão recorrido. Pelas razões expostas, não conheço o recurso. Publique-se. Brasília-DF, 10 de junho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator